Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Diante da alegação de excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, faz-se necessária a indicação do valor que se entende devido, bem como a apresentação do respectivo demonstrativo de cálculo, o que ocorreu na hipótese dos autos de origem. A planilha de cálculo elaborada por agente público responsável goza de presunção relativa de veracidade. Quando se verifica a possibilidade de existência de excesso de execução, incumbe ao magistrado o poder-dever de averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença. O juiz pode, inclusive de ofício, remeter os autos à Contadoria Judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.